Tribunal: TJPA
Processo: 0039727-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039727-81.2014.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA PAULINA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ALEX DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198)
0039727-81.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: RAIMUNDA PAULINA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
AGRAVADO: JOSE ALEX DA SILVA SANTOS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Raimunda Paulina dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Reintegração de Posse por abandono, na forma do artigo 485, III, do CPC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegação de ausência de intimação pessoal válida e violação à Súmula 240 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a intimação pessoal presume-se válida quando enviada ao endereço fornecido pela parte, recaindo sobre esta o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados. A alegada falha dos Correios não foi comprovada e não invalida a presunção de validade da intimação. A ausência de manifestação da parte dentro do prazo legal autoriza a extinção do feito. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando a extinção decorre de desídia exclusiva do autor, permitindo ao juiz promover a extinção de ofício.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e desprovimento do agravo interno. Manutenção da decisão agravada. Tese: A intimação pessoal presume-se válida quando enviada ao endereço fornecido pela parte, e a ausência de manifestação dentro do prazo legal autoriza a extinção do feito por abandono.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 485, III e §1º.

Código de Processo Civil, art. 77, V.

Jurisprudência: Súmula 240 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAIMUNDA PAULINA DOS SANTOS em face de decisão monocrática deste relator que Negou Provimento ao recurso de apelação interposto por si, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de José Alex da Silva Santos, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC. O julgado está assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REALIZADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 485, § 6º, DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por ausência de intimação pessoal válida, alegando falha na entrega da correspondência pelos Correios, e que a extinção do feito sem requerimento do réu violaria a Súmula 240 do STJ.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 23963079.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Conforme relatado na decisão agravada, houve expresso cumprimento do disposto no §1º do art. 485 do CPC, uma vez que foi expedida intimação pessoal à parte autora para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, tendo sido essa remetida ao endereço informado nos autos.

A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a intimação pessoal, para fins de extinção por abandono da causa, presume-se válida quando enviada ao endereço fornecido pela parte, recaindo sobre esta o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados, nos termos do art. 77, V, do CPC.

A alegada falha dos Correios, além de não comprovada, não tem o condão de infirmar a presunção de validade da intimação regularmente dirigida ao endereço informado nos autos. A ausência de manifestação da parte dentro do prazo legal autoriza a extinção do feito, como corretamente decidiu o juízo de origem.

Quanto à alegação de violação à Súmula 240 do STJ, a interpretação sistemática e teleológica do art. 485, §6º, do CPC, evidencia que a exigência de requerimento do réu para a extinção aplica-se somente quando este demonstrar interesse na resolução meritória da demanda, o que, evidentemente, não é o caso dos autos, uma vez que sequer houve citação do réu.

A Súmula 240 do STJ não é aplicável às hipóteses em que a extinção decorre de desídia exclusiva do autor, não havendo óbice para que o juiz promova, de ofício, a extinção da ação quando caracterizado o abandono da causa, após intimação pessoal não atendida.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025